Tribunal: TJMT
Processo: 1048705-66.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048705-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), DANILO GABRIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 099.860.191-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL ÚTIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que não agiu com desídia, afirma ter empreendido esforços para localizar o réu e o veículo, defende a possibilidade de citação por edital ou de conversão da demanda em execução e alega violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito é cabível quando o bem objeto da garantia fiduciária não é localizado e a parte autora, regularmente intimada, deixa de promover o andamento útil do feito; (
ii
) estabelecer se a ausência de requerimento de conversão da ação em execução ou de indicação de meios para localização do bem impede o prosseguimento da demanda e afasta alegada ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69 tem por finalidade a recuperação da posse do bem alienado fiduciariamente, sendo indispensável a localização do objeto para o cumprimento da medida liminar e o regular desenvolvimento do processo.

Incumbe à parte autora impulsionar o feito, indicando a localização do bem, requerendo diligências aptas à sua localização ou postulando a conversão da demanda em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

A faculdade conferida ao credor de converter a ação em execução não o desonera do ônus de promover o regular andamento processual, mediante a adoção de providências úteis à satisfação de sua pretensão.

A inércia da parte autora após regular intimação judicial para indicar o paradeiro do veículo ou adotar medida processual adequada evidencia a ausência de pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não impede a extinção do processo quando a própria parte interessada deixa de praticar os atos indispensáveis ao prosseguimento da demanda, apesar da oportunidade concedida pelo juízo.

O Poder Judiciário não está obrigado a manter indefinidamente processo sem perspectiva de desenvolvimento útil, especialmente quando a paralisação decorre exclusivamente da omissão da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao autor da ação de busca e apreensão promover as medidas necessárias à localização do bem ou requerer a conversão da demanda em execução quando inviabilizada a apreensão.

A inércia da parte autora, após regular intimação para impulsionar o feito, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução não afasta o dever processual do credor de promover o andamento útil da demanda.

Não há violação aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito quando a extinção decorre da omissão da própria parte autora após oportunidade de manifestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1000018-64.2024.8.11.0039, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1034260-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2025; TJDFT, Apelação nº 07058424120208070003, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03/02/2021; TJMT, Apelação nº 0004575-76.2012.8.11.0025, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17/04/2019.

R E L A T Ó R I O

AP

1048705-66.2024.8.11.0041

BANCO
HONDA
S/A X
DANILO GABRIEL PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por BANCO HONDA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O

a
pelante sustenta
a
inexistência de inércia ou desídia, alegando ter empreendido esforços para localizar o réu e o bem
.

Diz q
ue a extinção é medida desproporcional e injusta, beneficiando o devedor inadimplente
.

Argumenta que, no caso,
caberia a citação por edital ou a conversão da ação em execução, sendo a conversão uma faculdade do credor e não um dever
.

Alega que a sentença viola o
s
princípio
s
da primazia do julgamento de mérito e da proporcionalidade
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside em verificar se a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, foi escorreita diante da não localização do veículo e da ausência de indicação de novos endereços ou pedido de conversão do feito em execução pelo Banco autor.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi devidamente intimado para impulsionar o feito, indicando a localização do bem após diligência negativa do Oficial de Justiça. Contudo, permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação no prazo concedido pelo juízo a quo.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui como objeto a recuperação da posse do bem. Quando o objeto não é localizado e o autor, intimado, não promove o andamento útil do feito — seja indicando o paradeiro do veículo ou requerendo a conversão em execução nos moldes do art. 4º do referido Decreto — a relação processual não se perfectibiliza.

O argumento de que a conversão é uma faculdade do credor é juridicamente válido, porém, a faculdade de converter não exime o autor do ônus de promover o andamento do processo. Se o autor opta por não converter, mas também não indica meios para a apreensão do bem (objetivo da ação), o processo padece de inutilidade material e falta de pressuposto de desenvolvimento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por
Canopus
Administradora de Consórcios S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de triangulação processual decorrente da não citação da parte requerida, determinando o
pagamento das custas processuais sem fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção por ausência de citação foi correta, considerando os dispositivos do Decreto-Lei nº 911/69 que regulam a busca e apreensão e a inércia da parte autora em adotar as diligências necessárias para a localização do bem ou conversão do feito em ação executiva.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 8º, estabelece que a busca e apreensão constitui processo autônomo, cuja citação depende do cumprimento da liminar de apreensão.

4. Não obstante, é ônus do autor adotar todas as medidas necessárias para impulsionar o processo, inclusive requerendo diligências adicionais para localização do bem e citação da parte requerida, ou requerer conversão em ação executiva, conforme previsão do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

5. A inércia da parte autora em indicar novos meios de localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução evidencia a ausência de interesse processual, configurando hipótese de extinção com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

6. Sentença mantida por fundamento diverso, sem fixação de honorários advocatícios recursais, devido à ausência de triangularização da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"É ônus do autor na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, adotar as medidas necessárias para localização do bem ou conversão do feito em ação executiva, sendo a inércia suficiente para a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238, 239, 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

1. TJMT, Apelação nº 0004575-76.2012.8.11.0025, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/04/2019.

2. TJDFT, Apelação nº 07058424120208070003, Rel. Alfeu Machado, julgado em 03/02/2021.

(N.U 1000018-64.2024.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de YAN CASSIO FIALHO SILVA, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. A ação visava à busca e apreensão de veículo Chevrolet Prisma dado em garantia fiduciária, tendo sido deferida a liminar, porém o bem e o réu não foram localizados após diversas tentativas de cumprimento do mandado, seguindo-se a inércia da parte autora em promover o andamento do feito após regular intimação.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada através do sistema processual eletrônico equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC para fins de extinção por abandono da causa; (
ii
) estabelecer se restou configurado o abandono da causa pela inércia da parte autora em promover atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão após as dificuldades na localização do bem e do devedor.

III. Razões de Decidir

3. A intimação por meio eletrônico, realizada em sistema de processo digital, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõem a Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º, e o art. 270 do Código de Processo Civil, não se aplicando a alegação de nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

4. A parte autora, instituição financeira de grande porte devidamente cadastrada no sistema
PJe
, respondeu regularmente a diversas intimações eletrônicas ao longo do processo, demonstrando inequívoco conhecimento dos atos processuais e validando o meio de comunicação utilizado.

5. Em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, quando o bem não é localizado, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas ou requerer a conversão da ação em execução, conforme faculta o art. 4º do referido diploma legal.

6. A inércia da parte autora em adotar medidas necessárias para localização do bem ou conversão do feito em ação executiva, mesmo após regularmente intimada, configura abandono da causa e ausência de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

7. O princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe ao magistrado o dever de evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por desídia da parte, que não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo razoável.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada através do sistema processual eletrônico equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, sendo válida para todos os efeitos legais quando a parte possui cadastro ativo no sistema.
2. Em ações de busca e apreensão, a inércia da parte autora em adotar medidas para
localização do bem ou conversão do feito em execução, após regular intimação, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. O histórico de respostas da parte às intimações eletrônicas afasta a alegação de nulidade por vício na comunicação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e VI, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; art. 9º, §1º; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 3º e 4º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Resolução nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 10000186420248110039, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/01/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1007615-78.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22/04/2025; TJMT, Apelação Cível nº 10105483620248110037, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25/09/2025.

(N.U 1034260-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

Ademais, não prospera a alegação de violação aos princípios da cooperação ou da primazia do mérito. O juízo conferiu oportunidade de manifestação (id.
371743896
), mas a parte autora quedou-se inerte. O Judiciário não pode manter processos paralisados
ad
eternum
aguardando diligências que competem exclusivamente à parte interessada.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois a inércia do Banco em fornecer meios para o cumprimento da liminar e a consequente citação do réu inviabiliza o prosseguimento da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026